Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708172-80.2021.8.07.0001 Apelante(s) Eneida Cardoso de Brito Corrêa Apelado(s) BRB – Banco de Brasília S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, I, do CPC, faculto ao apelado, BRB – Banco de Brasília S.A., oportunidade para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição apresentada pela apelante e documentos de Ids 40922219, 40922223 e 40922221. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, faça-se nova conclusão para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora